Tribunal: TJDFT
Processo: 0728863-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0728863-21.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILLYAN ELETRO E UTILIDADE LTDA - ME AGRAVADO: BARBARA CARNEIRO FREITAS SENA, ALEX DE SOUZA SENA, CARLOS ANDREI SANTOS ALVES D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por WILLYAN ELETRO E UTILIDADE LTDA - ME, em face da decisão proferida pelo d. Juízo da 18a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos da ação 0728368-08.2020.8.07.0001, proposta em desfavor de BARBARA CARNEIRO FREITAS SENA, ALEX DE SOUZA SENA, CARLOS ANDREI SANTOS ALVES, ora agravados, nos seguintes termos: “(...) Não há como acolher o incidente apresentado. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional apenas admitida quando presentes as hipóteses descritas no art. 50 do CC (desvio de finalidade e confusão patrimonial). No caso, tenho que o pedido se encontra desprovido de qualquer elemento capaz de sustentar o seu acolhimento, sobretudo em razão de que a simples ausência de patrimônio pode ser considerada causa de insolvência ou falência, mas não de razão idônea para a desconsideração pretendida. (...) Em face de tais fundamentos, indefiro os pedidos da inicial. Como o trânsito em julgado, translade cópia para o processo no 0718727-30.2019.8.07.0001 e arquivem-se. (...)” Em suas razões, o agravante afirma que as conversas pelo aplicativo WhatsApp anexadas à inicial (ID n° 71511848, autos originais) demonstram a ocorrência de confusão patrimonial, uma vez que indicam que não há separação de fato entre os patrimônios da pessoa jurídica e o da pessoa física que a administra. Alega também que a prática de atos que configuram a confusão patrimonial foi confessada expressamente pelos ora agravados em outro processo (no 0720489-81.2019.8.07.0001), mostrando-se necessária a reforma da r. decisão ora impugnada, para que seja deferida a desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora, nos termos do art. 50 do Código Civil. Contrarrazões apresentadas pela Curadoria Especial de Ausentes em ID n° 29719173. Preparo em ID n° 28845961. É o relatório. DECIDO. Da análise do sistema de consulta de andamentos processuais deste egrégio Tribunal de Justiça, constata-se que o feito de origem foi arquivado definitivamente em 13/10/2021. Nesse contexto, verifica-se a perda do objeto do presente agravo de instrumento. Nesse sentido, já entendeu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: "PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. PROCESSEGUIMENTO DO PROCESSO ATÉ O ARQUIVAMENTO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, se, após o indeferimento do efeito suspensivo, o processo seguiu seu curso, encontrando-se arquivado. 2. Agravo prejudicado." (Acórdão 1004505, 20150020289604AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/3/2017, publicado no DJE: 21/3/2017. Pág.: 424/438). "DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO INTERNO - DECISÃO QUE NÃO CONHECE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUTOS PRINCIPAIS ARQUIVADOS DEFINITIVAMENTE - RECURSO PREJUDICADO - ARTIGO 932, INCISO III DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL VIGENTE C/C ART. 87, III DO RITJDFT- DECISÃO MANTIDA. 1 - Segundo o art. 932, III do Estatuto Processual Civil vigente, o relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2 - Tendo o processo principal sido arquivado definitivamente, tem-se por prejudicado o recurso. 3 - Não se vislumbrando fundamento para modificar a decisão agravada, não trazendo as razões do agravo interno fatos capazes de infirmar a justificativa pela qual não se conheceu do agravo de instrumento por decisão monocrática prevista no art. 932, III do NCPC, o não provimento do recurso é medida que se impõe. 3 - Agravo interno conhecido e não provido." (Acórdão 1011255, 20160020225209AGI, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/4/2017, publicado no DJE: 11/5/2017. Pág.: 339/342). Dessa forma, constatada a perda de objeto do recurso, fica caracterizada a prejudicialidade deste. Posto isso, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Intime-se. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora